Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado ou mesmo justificar a redução da pena em patamar inferior ao máximo. Precedentes.
2. Recurso provido.